Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002979-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOZAFA DANTAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS ATRIBUÍDOS AOS QUERELADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A decisão recorrida não diverge do entendimento desta Corte, segundo o qual é necessário que o instrumento de procuração confira poderes especiais expressos, além de fazer menção específica sobre os fatos imputados aos querelados. 2 - A exposição genérica dos fatos criminosos, na inicial, em desacordo com o previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal, impossibilita o exercício da ampla defesa, tornando inepta a queixa-crime. 3 - Nos crimes contra a honra, a inicial acusatória deve estampar o elemento subjetivo específico do tipo, sob pena de faltar-lhe justa causa para o exercício da ação penal. 4 - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que as condutas individualizadas dos querelados se encontram detalhadas na narrativa coesa da inicial, motivo pelo qual entende que a turma julgadora deveria ter dado seguimento ao feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 41 e 44, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020